Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-64.2025.8.26.0456
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação. Tempestividade. Recurso conhecido, porém não acolhido.
Acórdão recorrido que, na parte conhecida, conferiu parcial provimento ao recurso do embargante. I. Ausência de indicação de quaisquer dos vícios constantes no rol do art. 1.022 do CPC, que mereça ser sanado no caso. Pedido de reconsideração do v. aresto. II. Restou devidamente fundamentado que a

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação. Tempestividade. Recurso conhecido, porém não acolhido.
Acórdão recorrido que, na parte conhecida, conferiu parcial provimento ao recurso do embargante. I. Ausência de indicação de quaisquer dos vícios constantes no rol do art. 1.022 do CPC, que mereça ser sanado no caso. Pedido de reconsideração do v. aresto. II. Restou devidamente fundamentado que a instituição financeira não apresentou cópia do contrato que teria ensejado os descontos efetuados a partir de fevereiro/2017, tendo colacionado ajustes relativos aos anos de 2015, 2020, 2021 e 2024, que, como visto, não guardam relação com a cobrança debatida, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. Ausência de conflito intrínseco no âmbito do Acórdão embargado. Pretensão de reforma do julgado. Mero inconformismo. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.